Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732681-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLA CESAR TORRES RECORRIDA: MONICA GONCALVES DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo dicção expressa do § 3o do artigo 485 do CPC, “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”, não havendo ofensa ao contraditório se os documentos juntados com a apelação são de conhecimento da parte adversa e versam sobre matéria de ordem pública. 2. A coisa julgada configura-se pela tríplice identidade – partes, pedidos e causa de pedir – entre a ação ora ajuizada e aquela anteriormente julgada, por decisão contra a qual não caiba recurso, nos termos do disposto do artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. O despacho que, sem emitir juízo de valor, apenas defere o levantamento de honorários de advogado rateados igualmente entre as advogadas, que representaram a parte vencedora em processo judicial transitado em julgado, não tem o condão de fazer coisa julgada a elidir os termos de distrato de sociedade advocatícia firmado pelas advogadas e que estabelece obrigação diversa, não submetida ao escrutínio do julgador. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 223, 502, 505 , todos do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, defendendo a ocorrência de coisa julgada, sob o fundamento de que o juízo da 8a Vara Federal decidiu a questão relativa ao rateio dos honorários advocatícios contratuais ad exitum, à razão de 50%( cinquenta por cento) para cada advogada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e TJMG. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Melhor sorte não colheria o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 223, 502, 505, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: O exame dos documentos anexados aos autos demonstra que o Juiz da 8a Vara Federal, decidiu a lide em que era parte Heloísa Carvalho Abubakir e o INSS (sentença de 03.03.2014 - ID 26955098, p. 208/209; ID 26955099, p. 10/11; acórdão ID 26955099, p. 69/76), tendo o escritório de advocacia, em que as advogadas, ora partes, eram sócias, representado a autora daquela ação. Ao final do cumprimento de sentença, em 12.04.2018, Mônica Gonçalves da Cunha, ora embargante/apelada peticionou requerendo a expedição de precatório relativo à 50% dos honorários (ID 26955099 p. 192), instruído com o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por Heloisa Carvalho Abubakir e as advogadas, ora partes (ID 26955099 p. 193/198). Consoante ID 26955099 p. 199, o juiz, em 17.05.2018, apenas deferiu o pedido conforme requerido. Veja-se que não há qualquer discussão naqueles autos quanto aos honorários advocatícios e sua divisão, na forma estabelecida pelas partes da presente ação, tampouco qualquer juízo de valor na prolação da decisão naqueles autos, não se podendo falar, portanto, em coisa julgada. Aliás, a admitir que o despacho do Juiz deferindo o levantamento dos honorários à razão 50% para cada advogada infirmaria o que restou antes decidido no Distrato entre elas, significaria dizer que também o levantamento de 100% dos honorários pela embargante, nos outros processos, acarretaria o mesmo efeito. Logo, rejeita-se a alegação, pois não se verifica configurada a coisa julgada para a finalidade ora em análise, ou seja, para obstar o que restou ajustado entre as partes sobre a divisão dos honorários (ID 29771154). Assim, rever tal conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023